Tribunal: TJDFT
Processo: 0702935-63.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RESISTÊNCIA. RECEBIMENTO DO RECURSO NOS EFEITOS DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. PRELIMINARES. AUDIÊNCIA POR VIODEOCONFERÊNCIA. REGULARIDADE. ALEGADA NULIDADE EM RAZÃO DA REVISTA POLICIAL. INOCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA AO CASO CONCRETO. REJEITADA AS PRELIMINARES E NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Conduta equiparada ao crime de desobediência praticada por menor. Internação. Muito embora a decisão pareça muito rigorosa no que se refere a revogação da semiliberdade para a de internação de menor; mas, haver-se-á de levar em consideração que se trata de pessoa jovem, realmente, mas com um histórico de criminalidade de muitas espécies e, na situação, não há dúvida que o objetivo do menor era a de tomar a arma do policial, cujas consequências poderiam ter tomado desdobramentos imprevisíveis.
2. Rejeitadas as preliminares de nulidade suscitadas pela defesa e negado provimento ao recurso.